Tribunal: STF
Processo: HC 171493
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PARA TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Diante da omissão da sentença em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a defesa opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos em 7/12/2012, de modo a determinar a referida substituição, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação.



    II - Entre a decisão que recebeu a denúncia (2/12/2004) e o julgamento dos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (7/12/2012), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.